Tribunal: TJDFT
Processo: 0703408-84.2022.8.07.0011
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. APARELHO CELULAR COM CARREGADOR E SMART WATCH. PROMOÇÃO VEICULADA NO SITE. AUSÊNCIA DE ENTREGA DOS PRODUTOS ACESSÓRIOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-la à obrigação de fornecer ao autor o dispositivo (carregador) necessário para recarregar a bateria do celular Samsung GALAXY S22, acrescido de um relógio Galaxy Watch 4, conforme promoção veiculada. O recorrente afirma que não houve omissão no dever de informação e que não se configura como venda casada. Pede a reforma da sentença.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido. Contrarrazões não apresentadas.
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal 8.078 de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5°, XXXII da Constituição Federal).
4. Narra o autor em petição inicial que em 26/02/2022, adquiriu no estabelecimento MRF Comércio de Celulares e Serviços, o aparelho celular Samsung Galaxy S22 pelo valor de R$4.668,00; que a parte requerida disponibilizou a seguinte promoção: "Compre qualquer modelo Galaxy S22 e Ganhe um Relógio Galaxy Watch 4", para compras realizadas no período de 15.02.2022 a 20.03.2022, sendo esse o motivo pelo qual ele adquiriu o seu aparelho celular; que, para receber o objeto da promoção, deveria realizar um cadastro na loja em que comprou o seu aparelho celular e que após várias tentativas, na loja, não obteve sucesso; que tentou, por diversas vezes, efetuar o cadastro em casa e não conseguiu. Aduz que ligou para a loja em outra oportunidade, e lá também não conseguiram realizar o cadastro; que registrou reclamação no PROCON e até o momento não apresentou solução para o caso.
5. Na esteira do disposto no art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade será excluída quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou demonstrado no caso dos autos.
6. Não obstante a recorrente esclarecer que, embora não comercializado junto ao aparelho celular, a fabricante fornece meios para que seus clientes possam efetuar o resgate do carregador de tomada, sem custo mediante cadastro em seu sítio eletrônico, tal procedimento não se mostrou eficaz, porquanto o autor tentou por diversas vezes efetuar o cadastro, sem que obtivesse êxito, recebendo mensagem de erro (ID. 46468112), inclusive ao tentar realizar o procedimento na própria loja.
7. Portanto, não merece prosperar o que alegou a recorrente em sede de contestação, que o autor não obteve o direito almejado, pois o mesmo deixou de promover seu cadastro, haja vista que restou demonstrada a falha do seu sistema de cadastramento para resgate dos produtos vinculados à promoção.
8. Com relação aos danos extrapatrimoniais, segundo a teoria do desvio produtivo, a desnecessária perda de tempo imposta pelo fornecedor para o reconhecimento do direito do consumidor configura abusividade e enseja indenização por danos morais.
9. No caso sob exame, aplica-se a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, na qual tem-se a existência de evento danoso induzido pelos fornecedores que, de modo abusivo, se eximem de sua responsabilidade pelos problemas de consumo que criam no mercado. O desvio produtivo do consumidor acarreta, necessariamente, dano existencial indenizável para o consumidor que a jurisprudência tradicional, partindo de premissas equivocadas, vinha reduzindo a 'mero dissabor ou aborrecimento', enquanto, em princípio, ele também gera um lucro adicional e injustificado para o fornecedor. Esse dano extrapatrimonial ocorre porque, se o fornecedor de algum modo resiste a resolver espontânea, rápida e efetivamente o problema de consumo potencial ou efetivamente lesivo que ele próprio criou, o consumidor em estado de carência e condição de vulnerabilidade é levado a solucioná-lo desperdiçando o seu tempo vital e alterando danosamente as suas atividades cotidianas que são, respectivamente, bem e interesses existenciais constitucionalmente tutelados, enquanto o fornecedor faltoso presumidamente enriquece, sem justa causa, à custa dessa exploração abusiva do consumidor vulnerável." (DESSAUNE, Marcos. Teoria aprofundada do Desvio produtivo do consumidor: o prejuízo do tempo desperdiçado e da vida alterada. 2 eds. Edição especial do Autor. Vitória - ES, 2017, p. 25-6).
10. Com efeito, nas relações de consumo, diferentemente das relações contratuais paritárias, reguladas pelo Código Civil, o que se indeniza a título de danos morais é o descaso, a desídia, a procrastinação da solução de um pedido do consumidor sem razão aparente por mais tempo do que seria razoável. E dois são os argumentos para tal posicionamento nas relações de consumo: 1) O CDC consagra o direito básico de todo consumidor à reparação de danos, sejam materiais, sejam morais, traduzindo-se esse direito como o direito de indenização dos prejuízos causados pelo fornecimento de bens ou serviços defeituosos, por assistência deficiente ou por violação do contrato de fornecimento. Trata-se de importante mecanismo de controle contra práticas comerciais abusivas, exigindo dos fornecedores condutas compatíveis com a lealdade e a confiança e 2) O caráter protetivo do CDC busca a equalização das forças contratuais em favor da parte mais fraca, no caso o consumidor, pois quem detém a possibilidade de resolver o problema que aflige o contratante é o fornecedor. É ele que detém a primazia nas ações que podem resolver os transtornos a que é submetido o consumidor, o qual não tem qualquer ingerência sobre o processo de fornecimento de serviço.
11. Por fim, caracterizado o dano moral, quanto ao valor da indenização, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados para a fixação do quantum debeatur, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é suficiente para a compensação dos danos experimentados, conforme fixado pelo juízo de origem. Sentença que se confirma em todos os seus termos.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.